Tribunal: TJMMG
Processo: 2000296-18.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000296-18.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/03/2026 Publicação: 19/03/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença a quo que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar de demissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de contradição, omissão e/ou erro material arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A oposição de embargos de declaração, ainda que seja com finalidade de prequestionamento, somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). 4. O recurso de embargos de declaração não é o meio adequado para o reexame e/ou a rediscussão de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 1.009, 1.015 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. em 26/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Participaram do julgamento os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Sandro Paulo Campos em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, por maioria, rejeitou as preliminares suscitadas pelo apelante e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação anulatória do ato administrativo-disciplinar de demissão exarado no Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 103.876/2020 /4ª RPM. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar contradição, omissão, corrigir erro material na decisão embargada e, ainda, prequestionar a matéria para eventual interposição de recursos nas instâncias superiores. A título de omissão, alega que o rechaçamento da preliminar de cerceamento de defesa não se encontra acompanhado de motivação suficiente, ferindo o art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC, e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Disse, a esse respeito, que a tese ventilada no apelo recursal se referia à imprescindibilidade da realização de prova técnica judicial, fato não enfrentado de modo suficiente e com a densidade argumentativa exigida. Aponta que o acórdão, ao adotar a premissa de preclusão em face da não interposição de recurso contra o indeferimento da prova pericial, se contradisse com o estatuído no art. 1.015 do CPC, que não prevê referida hipótese em seu rol taxativo, bem como com o §1º do art. 1.009 do CPC, que veda expressamente a aplicação do instituto da preclusão nos casos de não cabimento do agravo de instrumento. Ainda nessa seara, disse que o acórdão restou omisso ao não explicitar o fundamento jurídico pelo qual esses dispositivos (arts. 1.009, §1º, e 1.015 do CPC) não seriam aplicáveis ao presente caso e, ainda, por qual razão a decisão de indeferimento de prova pericial seria considerada agravável. Assevera que o acórdão trouxe fundamentação genérica e insuficiente para sustentar que o controle jurisdicional deve restringir-se à regularidade procedimental e à legalidade do ato, enquanto a sanção de demissão é ato vinculado. Aprofundando nessa tese, afirma que a contradição se agrava quando o acórdão registra a existência de manifestações internas na corporação sugerindo solução menos gravosa, circunstância que fragiliza a tese de vinculação absoluta da sanção e exige esclarecimento pertinente. Reclama, ainda, a necessidade de serem esclarecidas as razões pelas quais os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade poderiam ser considerados como parâmetros de controle de legalidade do ato sancionador. Noutro giro, alega que o acórdão embargado se encontra raso no enfrentamento da tese relativa à alteração do conceito funcional do embargante. Destacou, a esse respeito, que “a controvérsia não se restringia à existência de divergência entre sistemas, mas envolvia a própria regularidade jurídica da retificação promovida”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Para efeitos de prequestionamento, requer o embargante que o acórdão se manifeste expressamente acerca dos arts. 370, 371, 373, 489, §1º, IV e VI, 1.009, §1º, 1.015 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC); dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF/88); e dos “dispositivos pertinentes da Lei nº 14.310/2002 (CEDM), especialmente no que concerne à natureza vinculada ou não da sanção de demissão”. Ao final, assim requereu: Diante do exposto, requer o embargante o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e inexatidões materiais apontadas, integrando-se o v. acórdão com fundamentação clara, coerente e suficiente. Requer-se, em especial, que o Colegiado se manifeste expressamente sobre a controvérsia relativa à alegada preclusão da matéria atinente ao cerceamento de defesa, enfrentando de modo explícito e fundamentado a incidência, ou não, dos arts. 1.009, §1º, e 1.015 do Código de Processo Civil no caso concreto. Requer-se, ainda, que sejam enfrentadas de forma clara e motivada as questões relativas à suficiência da prova administrativa em detrimento da prova pericial judicial requerida, à natureza jurídica da sanção aplicada e às controvérsias relativas ao conceito funcional considerado no julgamento. Postula-se, por fim, o reconhecimento do prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucionais indicados ao longo da presente peça. Caso o saneamento dos vícios apontados conduza à revisão das premissas jurídicas adotadas no julgamento, requer-se sejam atribuídos efeitos infringentes aos presentes embargos, com as consequências processuais cabíveis. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria a fim de que o órgão julgador modifique o entendimento exteriorizado no julgamento hostilizado, sendo cabíveis tão somente nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Vejamos: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Partindo dessa premissa, verifica-se que o acórdão embargado não merece qualquer reparo, porquanto não padece dos vícios alegados, tendo a colenda Câmara Julgadora, de forma clara e detalhada, exposto as razões que levaram ao resultado do julgamento, conforme passo a demonstrar. Para afastar a primeira contradição/omissão alegada pelo embargante, consistente na insuficiência de motivação para o não acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, basta trazer à colação trecho do acórdão embargado que enfrentou a matéria em questão. Veja-se: [...] I – Preliminar de cerceamento de defesa No tocante à primeira preliminar, consistente no cerceamento de defesa, alegou a defesa do apelante a nulidade da sentença a quo, ante o indeferimento do pedido de realização das provas pericial médica, documental e testemunhal. No entanto entendo que essa preliminar deve ser rejeitada. Isso porque o indeferimento das provas requeridas pelo apelante restou devidamente fundamentado pelo juízo a quo (Evento 38 – processo originário), seja pela existência dos documentos pretendidos nos autos, pelo entendimento de que a prova testemunhal buscava reproduzir os depoimentos colhidos durante o procedimento administrativo e, ainda, pelo fato de que o apelante já havia sido submetido à perícia psicopatológica pela Junta Central de Saúde, órgão competente da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ademais, considerando que a decisão de indeferimento não foi devidamente atacada na fase instrutória, precluiu o direito do apelante, conforme dispõe o art. 278 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE CONSORCIADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PROVA ESCRITA. IDONEIDADE. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à monitória e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$126.804,29, além de condenar os réus ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação. Em sede de embargos de declaração, excluiu-se um dos réus do polo passivo por ilegitimidade passiva e foi determinado o pagamento de honorários advocatícios, pela parte autora, no valor de R$2.000,00, em favor do patrono deste réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva dos 2º e 3º apelantes, consorciados do primeiro apelante; (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (iii) analisar a existência dos pressupostos para o manejo da ação monitória, bem como a demonstração da alegação de exceção de contrato não cumprido; e (iv) avaliar a adequação da sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios em razão da exclusão do 4º réu. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 III. RAZÕES DE DECIDIR [...] Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a ré não insistiu na produção de prova pericial em audiência, operando-se a preclusão; ademais, a prova existente é suficiente para o julgamento da lide, e a defesa não demonstrou como a prova pericial poderia ser essencial ao caso. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A solidariedade dos consorciados em consórcio empresarial decorre da responsabilidade conjunta pelas obrigações assumidas pelo consórcio. A preclusão opera-se sobre o pedido de produção de provas que não seja reiterado em momento processual adequado. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.171961-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/12/2024, publicação da súmula em 06/12/2024) [...] Desse recorte, é possível inferir que o não acolhimento da suscitada preliminar decorreu do fato de que o juízo primevo, no exercício de seu juízo discricionário, indeferiu motivadamente a realização da prova (Evento 38 – DEC1, autos originários), inclusive citando jurisprudência deste Tribunal Miliar. Acerca da apontada afronta ao art. 1.015 do CPC, que não prevê o cabimento de agravo de instrumento, insta registrar que, em nenhum momento, foi citado no acórdão vergastado qual seria o recurso cabível contra o indeferimento da prova pericial. Ainda a esse respeito, registro que a possibilidade de propositura de irresignação pelo embargante não restou obstada, uma vez que, nos termos do §1º do art. 1.009 do CPC, a questão foi arguida em preliminar de apelação, que restou devida e motivadamente afastada. Noutro viés, o embargante, numa sequência especulativa e abstrata, traz uma narrativa acerca do controle jurisdicional sobre os atos administrativos, chegando à conclusão de que a existência de “manifestações internas sugerindo solução menos gravosa [...] fragiliza a tese de vinculação absoluta da sanção”, no caso em específico, a demissão. Quanto a esse arrebatamento, arrisco-me a dizer que o entendimento dado no acórdão foi claro e objetivo, não carecendo de maiores delongas para ser compreendido. Da mesma forma, entendo que o enfrentamento da tese relativa à suposta alteração do conceito funcional do embargante foi objetivo e até mesmo didático, sendo facilmente possível deduzir do acórdão a regularidade do procedimento que, conforme dito, consubstanciou-se em um mero “equívoco cometido na confecção da certidão contida no DOC3 do Evento 27 – processo originário” e não na “retificação dos registros funcionais” do embargante. Nesse contexto, ao contrário do que alegou o embargante, a matéria restou minuciosamente enfrentada, não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Quanto aos demais pontos alegados pelo embargante, vejo que se tratam, na verdade, de reexame dos vícios supostamente ocorridos no PAD, matéria fartamente desenvolvida e julgada no mérito do acórdão embargado. Destarte, entendo restar cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, se valendo indevidamente da espécie eleita. Isso porque, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não se identifica nenhum vício no acórdão embargado. Com efeito, a discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de temas já analisados e decididos. Destaca-se, ainda, que a oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento somente é admitida quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou nos presentes autos. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2020, DJe 28/09/2020). Pelo exposto, inexistindo os vícios apontados pelo embargante, rejeito o presente recurso, para manter a decisão embargada nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, CONVOCADO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, CONVOCADO Acompanho voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de março de 2026. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator